Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-09.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802436-09.2023.8.14.0136

APELANTE: JEANE RODRIGUES DE SOUSA, WILSON

APELADO: VANUZA SOUZA LIMA DA SILVA, NATALIA GONCALVES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0802436-09.2023.8.14.0136

APELANTE: JEANE RODRIGUES DE SOUSA e WILSON

APELADO: VANUZA SOUZA LIMA DA SILVA e NATALIA GONÇALVES DA LUZ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDO DE COMPRA VERBAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JEANE RODRIGUES DE SOUSA e WILSON contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reintegração de Posse proposta por VANUZA SOUZA LIMA DA SILVA e NATALIA GONÇALVES DA LUZ, determinando a reintegração das autoras na posse do imóvel. Os apelantes alegaram aquisição do imóvel por compra verbal em 2015 e requereram, de forma subsidiária, o reconhecimento da usucapião especial urbana. A sentença, no entanto, afastou tal pretensão, levando os réus a interporem recurso sob alegação de nulidade da decisão por omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão da sentença quanto à análise do pedido contraposto de usucapião especial urbana; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana em favor dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles que tenham relevância para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A sentença apreciou suficientemente o conjunto probatório e, embora não tenha se detido longamente no pedido de usucapião, deixou claro que os requisitos legais para sua concessão não foram atendidos, afastando, assim, a alegada omissão.

5.

Para a usucapião especial urbana, é imprescindível a posse ininterrupta e sem oposição por cinco anos, conforme exigem o art. 183 da Constituição Federal e o art. 1.240 do Código Civil, requisito não comprovado nos autos.

6.

Os documentos apresentados pelas autoras (recibo de compra e venda, carta de quitação, boletim de ocorrência e testemunhos) demonstram a posse anterior e o esbulho pelos réus, ao passo que os apelantes não apresentaram documentos válidos que comprovem a alegada posse desde 2015.

7.

Estando ausentes elementos de prova robusta quanto à aquisição do imóvel e ao tempo mínimo de posse qualificada para fins de usucapião, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do tempo mínimo de posse ininterrupta e sem oposição inviabiliza o reconhecimento da usucapião especial urbana.

2.

A sentença que aprecia o conjunto probatório e fundamenta-se de modo suficiente não incorre em nulidade por omissão.

3.

A reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse anterior, esbulho e perda da posse, elementos verificados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1939336/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.06.2022; TJ-GO, AI 0708248-36.2019.8.09.0000, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 19.05.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JEANE RODRIGUES DE SOUSA e WILSON
, em que
objetiva a reforma da sentença (ID. 25603243) proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que julga parcialmente procedente o pedido das autoras para determinar a reintegração na posse do imóvel litigioso,
nos autos da presente Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar proposta por
VANUZA SOUZA LIMA DA SILVA e NATALIA GONÇALVES DA LUZ
.

Em sede de exordial (ID. 25603181), a autora propõe Ação de Reintegração de Posse em virtude de invasão perpetrada em seu imóvel localizado na cidade de Canaã dos Carajás, esclarece que não estava na posse do bem porque precisou ausentar-se com o marido, o qual, necessitava receber tratamento médico no Estado de Palmas. Esclarece que o seu cônjuge faleceu, e que precisou permanecer em Palmas para cuidar de sua genitora, cujo falecimento ocorreu em 11/11/2020.

Assim, em virtude da invasão em 28/05/2023- as autoras/herdeiras pretendem o reconhecimento da reintegração de posse, registrando Boletim de Ocorrência acerca da situação fática experimentada.

Em sede de contestação (ID. 25603205), a parte ré defende a legalidade da posse, informando que realizou a compra do referido imóvel no valor de R$ 60.000,00- a transação ocorreu com o Sr. Jose Gonçalves da Silva, no entanto, a transação não foi concluída, porque não localizou o referido vendedor para escrituração e registro do bem. Ademais, sustentam que estão na posse do imóvel desde 2015, sem qualquer interferência dos proprietários ou suposto caseiro.

Outrossim, informam que desde o começo da posse no bem, estes realizaram uma série de benfeitorias, as quais, totalizam o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).

O juízo de primeiro grau decidiu de modo desfavorável à apelante (ID. 25603243), julgando parcialmente procedente a demanda, para reintegrar as autoras na posse do bem litigioso.

Irresignado, o apelante interpõe recurso de apelação (ID. 25603250), possuindo como razões recursais a necessidade de reconhecimento de nulidade da sentença, isso porque, não foi analisado o pedido contraposto de usucapião. Afirma que o contexto dos autos demonstra que não houve posse clandestina, ratificando-se a posse pública através das provas testemunhais.

Por essa razão, pretende a nulidade da sentença por omissão, e, subsidiariamente postula o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que se reconheça a posse e propriedade dos apelantes a partir da usucapião especial urbana.

A parte apelada apresenta Contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (ID. 25603257).

Recebi os autos por redistribuição.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Certidão de tempestividade recursal (ID. 25603252 e 25603258).

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

III.1 - PRELIMINAR

Nulidade da Sentença. Vício de Fundamentação

A controvérsia instaurada cinge-se sobre a existência de vício na fundamentação, porque a sentença não analisa o pedido subsidiário para reconhecimento da usucapião especial urbana.

Examino.

Inicialmente, esclareço que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas somente, aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Pois bem, o magistrado deve se ater ao julgamento com base nos fundamentos que entender suficientes para deslinde da controvérsia, senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
,
II
, DO
CPC
. VIOLAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...)

V - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1939336 RJ 2021/0219416-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Nesse contexto, esclareço que a postulação do requerente sequer atende aos pressupostos necessários aptos a caracterizar o reconhecimento da usucapião pretendida, isso porque, as provas constantes nos autos não caracterizam a ocorrência de tempo hábil a caracterizar essa suposta usucapião.

Desta feita, não se verifica a alegada omissão, ante ao fato de que a sentença aprecia as provas constantes nos autos, assim, na ausência de provas que denotem indícios para ocorrência da usucapião- resta impossibilitada a análise do referido pedido.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

III. 2 - MÉRITO

Da Regular Reintegração de Posse. Impossibilidade de Reconhecimento da Usucapião

Os apelantes pretendem de forma subsidiária o acolhimento do pedido de reconhecimento à usucapião especial urbana. Assim, cinge-se a controvérsia recursal quanto a validade da reintegração e omissão quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião.

No exame do caso, necessário se ter em vista que para o reconhecimento do direito à reintegração de posse do imóvel, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos elencados no art.
561
do
CPC
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança."

(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,
a prova da posse anterior da autora, ora apelada, a posse atual da ré, ora apelante, e a perda da posse mediante esbulho.

Da detida análise dos autos, verifico que restou cristalino o exercício de posse mansa e pacífica por parte da autora/apelada sobre o imóvel em questão, tendo em vista que juntou aos autos o recibo de compra e venda do imóvel datado de 08 de setembro de 2010 (ID. 25603183 - Pág. 2-5), carta de efetiva quitação em 10 de agosto de 2012 (ID. 25603183 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID. 25603183 - Pág. 7), bem como depoimento das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento (ID. 25603233).

Noutra ponta, os réus, ora apelantes não apresentaram recibo de compra e venda, deixando de comprovar as alegações constantes na contestação de suposta compra e venda,
bem como, não restou demonstrada a posse da recorrente no período alegado na peça de defesa, qual seja, final do ano de 2015.
Pois bem, resta verificável que os apelantes não têm êxito em comprovar as suas alegações, de modo contrário, todos os argumentos suscitados presumem-se inverossímeis, tendo em vista que não são comprovados em momento algum.

Sendo assim, constato que a inexistência de provas é suficiente para caracterizar a posse anterior da apelada e descaracterizar a posse supostamente regular dos apelantes.

Assim, é a jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse, necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e perda da posse (art.
561
e
562
,
CPC
). Na espécie, tais requisitos restaram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO -
AI: 07082483620198090000
, Relator: Des (a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020)

Oportuno consignar quanto ao argumento de omissão da sentença no que concerne ao pedido subsidiário para reconhecimento da usucapião especial urbana, que a análise da referida questão está prejudicada, isso porque, a usucapião especial urbana possui requisitos imprescindíveis, os quais, não foram demonstrados nesse processo- tendo em vista que sequer existe comprovação do período mínimo de posse ininterrupta e sem oposição por 5 anos, conforme requisitos constantes nos artigos 183 da CF e 1240 do Código Civil.

Nesse contexto, não tendo sido comprovado minimamente o período de 5 anos para a posse, resta comprometida a análise do pedido de usucapião pretendido.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos demais termos
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025